Tribunal: CARF
Processo: 10540.720664/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720664/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.187 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
RAIMUNDO JOSE ORNELAS DA NOVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS TRABALHADORES EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
TÉCNICA DE AFERIÇÃO INDIRETA. EFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA.
O objetivo da legislação ao permitir a apuração do valor da remuneração de
segurados do RGPS, que trabalharam na execução de obra de construção civil,
a partir do custo por metro quadrado da construção é possibilitar uma
aproximação, ao máximo possível, da ocorrência dos eventos ensejadores e
quantificadores de obrigações tributárias e previdenciárias. Após o lançamento
das contribuições previdenciárias e de terceiros com a utilização desta técnica
de aferição indireta ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao
contribuinte demonstrar, eventualmente, em que medida os valores apurados
não correspondem aos fatos ocorridos. Neste contexto, o êxito das alegações
contidas na impugnação está diretamente ligado ao conjunto probatório
existente nos autos e em sua conformidade com as exigências contidas na
legislação, de forma a não deixar dúvida em relação à fidedignidade dos fatos
alegados.
PAF. JULGADOR ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. CARF No 02
SÚMULA CARF. No 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária., deixo de conhecê-la.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. Pelo contrário, a opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade
da jurisdição, portanto, é vedado ao julgador administrativo negar vigência a
determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade ou
ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720664/2010-15
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.187 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720664/2010-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de multa confiscatória e
ilegítima cobrança da contribuição de segurados, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar, e,
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 - Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração 37.312.560-7, no
valor total de R$ 4.344,12, lavrado em face do Interessado, já qualificado nos autos, referentes às
Contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) incidentes sobre a remuneração
de trabalhadores envolvidos em obra de construção civil, aferida com base no Custo Unitário
Básico (CUB).
02 - O procedimento fiscal foi motivado em razão de o contribuinte não ter
regularizado sua parte na obra do Condomínio Residencial Rui Martins Quadros (apartamento
601), construída sob a matrícula CEI no 00320000194678:
“A apuração do débito teve como parâmetro a área constante do Cadastro Geral –
Dados da Obra (259,53m2), confirmada com a Declaração e Informação sobre Obra
de Construção Civil (DISO) e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, entregues
pelo sujeito passivo à fiscalização”.
“No caso desta matrícula, conforme consulta aos sistemas da RFB (GFIPWEB e Plenus
MV2), os recolhimentos vinculados à matrícula CEI no 00320000194678 (Condomínio
Residencial Rui Martins Quadros) foram aproveitados parcialmente no cálculo da
Remuneração da mão de obra a regularizar, conforme simulação do Aviso de
Regularização de Obra – ARO – em anexo.”.
03 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
TRABALHADORES EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
TÉCNICA DE AFERIÇÃO INDIRETA. EFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.187 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720664/2010-15

O objetivo da legislação ao permitir a apuração do valor da remuneração de segurados
do RGPS, que trabalharam na execução de obra de construção civil, a partir do custo
por metro quadrado da construção é possibilitar uma aproximação, ao máximo possível,
da ocorrência dos eventos ensejadores e quantificadores de obrigações tributárias e
previdenciárias. Após o lançamento das contribuições previdenciárias e de terceiros
com a utilização desta técnica de aferição indireta ocorre a inversão do ônus da prova,
cabendo ao contribuinte demonstrar, eventualmente, em que medida os valores apurados
não correspondem aos fatos ocorridos. Neste contexto, o êxito das alegações contidas na
impugnação está diretamente ligado ao conjunto probatório existente nos autos e em sua
conformidade com as exigências contidas na legislação, de forma a não deixar dúvida
em relação à fidedignidade dos fatos alegados.
PAF. JULGADOR ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária
Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira para decidir
sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis que, eventualmente, fundamentaram
a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a opção do sistema
jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao julgador
administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.
04 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
05 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a análise das
matérias.
Preliminar de nulidade
06 – O contribuinte alega em apertada síntese em preliminar a nulidade por
cerceamento ao direito de defesa da decisão de 1o grau, alegando diversas questões em tese que
não teriam sido tratadas em sua defesa.
07 – Contudo, avaliando a impugnação de e-fls. 38/68 apresentada com as
matérias ali descritas, entendo que a decisão da DRJ respondeu a todas, até mesmo em relação a
matéria decadencial indicada junto à preliminar aventada em relação a aplicação da súmula
vinculante no 08.
08 – Portanto afasto a preliminar aventada.
09 – No mérito o contribuinte inicia-se pela decadência alegando a sua análise e
aplicação.
10 – De acordo com a decisão da DRJ que tratou da decadência, no caso de obra
de construção civil ela diz:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.187 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720664/2010-15

Apesar de o Impugnante alegar a ocorrência da decadência ele não carreia aos autos
elementos probatórios suficientes para comprovar o término da obra em período
decadencial. Por outro lado as provas anexadas pelo setor fiscal não apontam para a
decadência do período lançado, a exemplo do Habite-se expedido em 16 de abril de
2007, e do Alvará para ampliação da obra, de 28 de março de 2007. Observa-se que o
início da obra foi considerado no próprio ARO, com a respectiva aplicação dos
redutores, consideração do período decadente e aproveitamento de valores já pagos,
eventual questionamento e respectivas provas, devem levar em consideração as
informações contidas no ARO. Cabe lembrar que o art. 390 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009 relaciona os documentos para comprovação
do término da obra em período decadencial. Esta mesma norma deixa expresso que o
ônus probatório é do Interessado:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras
de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
(destacou-se)
Por oportuno, chama-se atenção para o risco da preclusão na eventualidade da
apresentação de prova a posteriori, pois o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972
prevê a concentração dos atos probatórios em momentos processuais próprios,
conforme se depreende do exame do inciso III do art. 16 da Norma Geral do Processo
Administrativo Fiscal:
11 – No caso em questão, em vista da necessidade de documentação para
avaliação da decadência no caso de término da obra de construção civil, diferentemente de outros
casos de lançamento tributário, entendo que a falta de documentação por parte do contribuinte
acaba por prejudicá-lo nessa parte.
12 – Contudo a segunda parte da decisão quanto a preclusão em relação a
documentação, entendo que não caberia a sua aplicação por estarmos falando de matéria de
ordem pública, o contribuinte poderia estar juntando a posteriori documentação relacionada a
esse tipo de prova para a avaliação do término da obra para a análise da decadência.
13 – Portanto nessa parte entendo que diante da fundamentação do voto da DRJ
quanto a matéria decadencial e diante da especificidade do lançamento em relação a obra de
construção civil, não havendo a comprovação pertinente, seria impossível a sua análise e
portanto nego provimento ao recurso nessa parte.
14 –– Quanto a questão do caráter confiscatório da multa, entendo que a matéria
tem abrangência constitucional na necessidade quanto à avaliação subjetiva do julgador com a
consequente declaração de inconstitucionalidade da multa e diante dos termos da Súmula Carf no
02 que diz O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária., deixo de conhecê-la.
15 – Quanto a ilegitimidade passiva do responsável, será enfrentada em conjunto
e decidida com os itens 3.5 Da nulidade das notificações e 5. Responsabilidade tributária
apresentado em recurso, e entendendo por considerar os fundamentos da decisão recorrida
utilizando sua justificativa como razões de decidir para afastar tais questionamentos, verbis:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.187 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720664/2010-15

Informa o Relatório Fiscal que o procedimento fiscal foi motivado em razão de o
contribuinte não ter regularizado sua parte na obra do Condomínio Residencial Rui
Martins Quadros (apartamento 601). O Impugnante por sua vez entende que não é
parte legítima para figurar no pólo passivo dessa relação jurídica tributária, pois
primeiro deveria ser cobrado o empreiteiro, só depois poderia se falar em
solidariedade. No entanto, tal alegação não procede, pois como é cediço, em matéria
tributária, a solidariedade não comporta benefício de ordem:
Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 30, VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a
Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante
da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do
cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício
de ordem; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (destacou-se)
Portanto, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva dada a sua inaplicabilidade
ao caso sob exame. Não se vislumbra, neste quadrante, a ocorrência de desprezo do
princípio da verdade material, um exemplo disso está nos cálculos das contribuições
vinculadas a CEI 70.004.79724/69, de responsabilidade do Interessado, nestes foram
aproveitados parcialmente os recolhimentos vinculados à matricula CEI
003200000194678 do Condomínio Residencial Rui Martins Quadros.
Noticia o Relatório Fiscal que:
“A apuração do débito teve como parâmetro a área constante do Cadastro Geral –
Dados da Obra (259,53m2), confirmada com a Declaração e Informação sobre Obra de
Construção Civil (DISO) e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, entregues
pelo sujeito passivo à fiscalização”.
16 – Quanto a matéria relativa no item 6 “Da ilegítima cobrança da contribuição
de segurados”, como não houve seu questionamento em impugnação e com isso decisão por
parte da DRJ para ser revisada por esse E. CARF evitando-se supressão de instância, entendo de
acordo com art. 17 do Decreto 70.235/72 que diz: Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Portanto, deixo de
conhecer dessa parte recursal em vista desses motivos acima identificados e voto pelo não
conhecimento.
Conclusão
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.187 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720664/2010-15

17 - Ante o exposto, não conheço das alegações de multa confiscatória e no item 6
do voto a matéria sobre “Da ilegítima cobrança da contribuição de segurados”, e na parte
conhecida, rejeito a preliminar, e no mérito, nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 245
DF CARF MF
Original